Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726067-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME contra decisão de ID 28117840, proferida em cumprimento de sentença proposto por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, que rejeitou a impugnação à penhora do faturamento. Afirma, em suma, não possuir condições de arcar com as despesas processuais; que a empresa não gera qualquer receita líquida e está com suas atividades paralisadas, por força da pandemia. Alega violação ao princípio da menor onerosidade da execução e à ordem de gradação estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Aponta a ineficácia da medida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora realizada. Gratuidade de justiça indeferida, ID 28406837, tendo sido efetuado o recolhimento das custas (ID 28560979). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a sua excepcionalidade sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Na hipótese sob exame, a parte agravada buscou a satisfação de seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências foi frutífera. Por outro lado, nota-se que a agravante apresentou resultado positivo no exercício de 2020, a partir da análise da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS (ID 28119816). Ademais, o percentual máximo de constrição estabelecido (10%) não tem aptidão para tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo a este entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de "percentual do faturamento de empresa devedora", nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. II. Até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil, a penhora de 10% do faturamento assegura a efetividade da execução e não inviabiliza a subsistência empresarial da executada. III. Agravo de Instrumento provido em parte. (Acórdão 1274151, 07017572120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora